Tribunal: TJSP
Processo: 0217629-28.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Crédito Complementar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Outros números:

7482195200

Ementa:

Magistrados. Ação de cobrança. Pagamentos feitos com atraso. Situação demonstrada por certidão. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Entendimento nesta C. Câmara. Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0217629-28.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
são
apelados
JAIRO
ORLANDI,
VICENTE
MASTROCOLLA, JOSE TEIXIERA JUNIOR, JOSE ALMEIDA PRADO, RAUL
ROBERTO SOARES DE MELLO, PEDRO MELICIO FILHO, NILTON MESSIAS DE
ALMEIDA e ROBERTO MARTINS SEGALA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), DJALMA LOFRANO FILHO E
ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0217629-28.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29420 2/5
VOTO: 29.420
APELAÇÃO No: 0217629-28.2008.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: LUIZ SÉRGIO FERNANDES DE SOUZA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JAIRO ORLANDI E OUTROS
Magistrados. Ação de cobrança. Pagamentos feitos com
atraso. Situação demonstrada por certidão. Critério para
juros e correção monetária incidente sobre as verbas
devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810) prevalente ao decidido no E.
Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Entendimento
nesta C. Câmara. Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada procedente em parte ação proposta para cobrança de valores devidos ante
pagamentos feitos em atraso pelo Tribunal de Justiça (fls. 120/128).
A Fazenda do Estado apelou, desprovido o recurso (fls. 190/197) e
rejeitados os embargos de declaração (fls. 206/208). Interpôs, então, Recurso Especial,
sobrestado por despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 228) a que se
seguiu novo despacho para se considerar o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, que negou seguimento ao apelo
extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810, razão porque tornam os autos para eventual adequação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0217629-28.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29420 3/5
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C.
Câmara, com a devida vênia, é o de que há de prevalecer o quanto resolvido no E.
Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0217629-28.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29420 4/5
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0217629-28.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29420 5/5
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator